Tribunal: TCU
Processo: 027.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Mellina Torres Freitas (peças 85 a 96) contra o Acórdão 3.685/2021-TCU-2a Câmara (peça 73), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Mellina Torres Freitas (XXX.461.694-XX), ex-prefeita de Piranhas/AL, contra o Acórdão 3685/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da recorrente, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 594/2010 (Siconv 736649/2010), destinados ao apoio à realização do projeto intitulado de "Festa do Turista", com prazo de vigência de 3/6/2010 a 17/2/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Mellina Torres Freitas (XXX.461.694-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".